Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701762-89.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DOS ANJOS ARAUJO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em observância aos arts. 9o, caput, 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante para que esclareça o motivo pelo qual os pedidos contidos no apelo de ID 24777553 divergem dos pleitos por ela formulados na petição inicial de ID 24776355, manifestando-se sobre eventual ocorrência de inovação recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021 18:03:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator